Tribunal: TJDFT
Processo: 0702330-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702330-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CORACI LOPES DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por CORACI LOPES DA SILVA contra ato do JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante manifestou-se no ID 47089216, afirmando que não tem nada a requerer nos presentes autos, uma vez que a decisão do STJ já foi encaminhada ao Juízo da COORPRE, nos autos do precatório no 0013319-73.2017.8.07.0000. Nesse sentido, determine-se a baixa no sistema informatizado e o arquivamento dos autos, na forma do art. 101 do Provimento Geral da Corregedoria. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2023 Desembargador JOÃO EGMONT Relator